Tribunal: TJDFT
Processo: 0012683-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DO CPC VIGENTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. MORA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA DIVERSA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

1. A mora contratual abrange todo o período de atraso, que vai desde o término do prazo de tolerância até a data da efetiva entrega do averbação do habite-se na matrícula do imóvel.

2. Uma vez que o cumprimento de sentença ocorrerá sob a égide do CPC/2015, haja vista a data da prolação do acórdão, não se aplica a multa prevista no art. 475 – J, do CPC/73.

3. Embora possa gerar frustração e aborrecimentos, não há que se falar em danos morais em função do simples atraso na entrega do imóvel, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, o que não se verifica no caso.

4. É vedado ao julgador revisar o contrato de ofício, ainda que se trate de relação consumerista, proferindo provimento jurisdicional diverso ao pretendido pela parte.

5. Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela pode ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor (Tema 971/STJ).

6. A condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes impossibilita seja a reparação, decorrente da mora, cumulada com a inversão da cláusula penal (Tema 970/STJ).

7. O título judicial deve ser líquido e certo, o que veda seja dada opção ao adquirente em escolher, em sede de cumprimento de sentença, entre o recebimento de lucros cessantes ou a inversão da cláusula penal.

8. Recurso dos réus provido em parte. Recurso dos autores desprovido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}